Tribunal: TJMT
Processo: 0011426-81.2015.8.11.0040
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0011426-81.2015.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARLI ROSSETTO TAVARES DE MIRANDA - CPF: 524.410.759-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LEDIO BARDINI - CPF: 313.815.109-49 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO PAOLO ROSSI - CPF: 042.506.129-96 (TERCEIRO INTERESSADO), DILSO SANTO ROSSI - CPF: 060.128.929-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO FERNANDO ROSSI - CPF: 032.090.549-75 (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL ANGELICA ROSSI - CPF: 029.539.909-09 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS TAVARES DE MIRANDA - CPF: 467.098.949-91 (EMBARGADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), W S EXPORTACAO E IMPORTACAO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 12.997.338/0001-49 (EMBARGANTE), FERNANDO PARMA TIMIDATI - CPF: 024.427.051-17 (ADVOGADO), MAURO LUIS TIMIDATI - CPF: 424.739.189-53 (ADVOGADO), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), CARLOS TAVARES DE MIRANDA - CPF: 467.098.949-91 (EMBARGANTE), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), W S EXPORTACAO E IMPORTACAO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 12.997.338/0001-49 (EMBARGADO), MAURO LUIS TIMIDATI - CPF: 424.739.189-53 (ADVOGADO), FERNANDO PARMA TIMIDATI - CPF: 024.427.051-17 (ADVOGADO), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N. 0011426-81.2015.8.11.0040

EMBARGANTES:
WS EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA., CARLOS TAVARES DE MIRANDA

EMBARGADOS:

CARLOS TAVARES DE MIRANDA,

WS EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por WS EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA. e CARLOS TAVARES DE MIRANDA contra o acórdão de Id. 255756694 que deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pela primeira Embargante para reformar a sentença extintiva, determinando o prosseguimento da execução pelo valor remanescente.

WS EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA. aduz, em síntese, a ocorrência de omissão na fundamentação para a manutenção do patamar da multa em idêntico patamar àquele arbitrado na origem, visto que “
com o reconhecimento de saldo remanescente a ser apurado pelas instâncias ordinárias
(...)
observa-se que a gravidade ou reprovabilidade da conduta atribuída à embargante possuiu gravidade inferior àquela originalmente verificada pelo juízo de primeiro grau
”.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja sanado o vício, reduzindo o percentual da multa aplicada para 1% sobre o valor da causa.

Contrarrazões – Id.

264429280.

CARLOS TAVARES DE MIRANDA, em suas razões, aduz a contrariedade do não reconhecimento da deserção do apelo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, visto que o Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu a gratuidade não tem efeito suspensivo.

Alega a ausência de enfrentamento e julgamento das teses defensivas alegadas nos Embargos à Execução, os quais não foram analisados na origem ante a prolação de sentença que extinguiu o processo foi terminativa, bem como julgamento
extra petita
, pois “
o embargado é taxativo ao negar qualquer vínculo entre o documento de quitação apresentado e as CPRs objeto da demanda
”, inexistindo qualquer tese ou pedido para fins de reconhecimento do pagamento parcial.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja sanados os vícios apontados, com a consequente reforma do julgado.

Contrarrazões – Id. 264445776.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 04 de fevereiro de 2025.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de dois Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por WS EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA. e CARLOS TAVARES DE MIRANDA contra o acórdão de Id. 255756694 que deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pela primeira Embargante para reformar a sentença extintiva, determinando o prosseguimento da execução pelo valor remanescente.

É cediço que os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Em relação ao recurso interposto por WS EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CERAIS LTDA. anota-se que, a despeito de alegar omissão na análise do percentual da multa por litigância de má-fé, consta indicado no aresto que, conquanto o feito executivo deva prosseguir pelo valor remanescente, escorreita a penalidade aplicada na origem, sem qualquer ressalva, o que, como corolário lógico, implica na manutenção do importe do percentual de 5% fixado.

Com efeito, a continuidade da execução não altera a conduta de, em ofensa à boa-fé e lealdade processual, omitir do Juízo o fato de que parte do débito cobrado já havia sido pago por força de composição amigável.

Aliás, cabe apontar que a alegada necessidade de redução proporcional do percentual da penalidade só foi deduzida pelo Embargante após o julgamento do apelo, em evidente inovação recursal com o intuito de aproveitar-se, no ponto, de seu resultado, não havendo falar em omissão sobre matéria não questionada anteriormente.

Acerca do recurso interposto por CARLOS TAVARES DE MIRANDA, tem-se que a despeito da alegação de contradição no julgado diante do não reconhecimento da deserção do recurso de Apelação interposto pela parte contrária, verifica-se do aresto a exposição clara dos motivos que levaram ao convencimento da Câmara sobre a questão, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

No ponto, cabe anotar que a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é a interna, caracterizada por proposições inconciliáveis entre si na decisão, e não a externa, entre a decisão, tese ou posicionamento tido pela parte como correto.

No que se refere à alegação de ausência de enfrentamento e julgamento das teses defensivas alegadas nos Embargos à Execução, tem-se que, diante da prolação extintiva da execução ao argumento de perda de interesse de agir superveniente, as teses defensivas alegadas nos Embargos à Execução não foram objeto de análise pelo Juízo
a quo
.

Contudo, com a reforma da sentença e retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, certo é que a matéria meritória será oportunamente analisada perante o julgador singular, não havendo falar em omissão sobre questões ainda não decididas perante o Juízo
a quo
.

A seu turno, a empresa Apelante pugnou, em seu apelo, pelo prosseguimento da execução, com a condenação da parte contrária ao pagamento da quantia de soja indicada na exordial, visto que o acordo extrajudicial firmado não teria ligação com o título executado (CPR).

Ao apelo foi dado procedência parcial para se determinar o prosseguimento da execução, pelo valor remanescente, decotada a parte da dívida que fora, sim, abrangido pelo acordo.

Ora, considerando que o julgamento proferido por este órgão colegiado encontra-se em consonância com o contexto dos autos e o pedido da parte, acolhido de forma parcial, não há falar em vício
extra petita
.

Como se vê, as alegações dos Recorrentes são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando os Embargantes, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Cumpre mencionar, por derradeiro, que para fins de prequestionamento, não é exigido o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, bastando que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a amparam, assim como ocorreu na espécie.

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025